Tribunal: TJMT
Processo: 1014788-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014788-87.2021.8.11.0000 – Campo Novo do Parecis
Agravante: Comércio de Containers Itajaí Eireli – EPP
Agravada: Terezinha Andrzejewski
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Comércio de Containers Itajaí Eireli – EPP em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral que lhe move Terezinha Andrzejewski, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré, no prazo de 10 (dez) dias, substitua o container inapto para uso por outro em perfeitas condições, na mesma forma contratada, assumindo os custos com o frete, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, as avarias ocorreram no transporte dos containers, cuja empresa terceirizada foi contratada pela própria agravada. Segue sustentando não ser possível o cumprimento da r. decisão, tendo em vista a particularidade do produto, que é feito sob medida, razão pela qual faz-se necessário discutir o mérito do processo, permitir a ampla produção probatória, em especial pericial, a fim de não ferir o seu acesso ao amplo contraditório. Firme no seu propósito, alega que a tutela foi concedida sem prova do dano. Alega ainda, que manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, uma vez que há necessidade de se produzir prova pericial e a retirada do bem irá impossibilitar a sua realização. Requer a concessão de tutela antecipada recursal a fim de suspender o decisum objurgado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos constantes do art. 300 e 995, parágrafo único, respectivamente, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito suspensivo almejado, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, a despeito das substanciosas alegações da agravante, não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque o eventual provimento do recurso provocará o retorno ao status quo ante, não havendo que se falar em perigo de dano grave ou difícil reparação, bem como em risco ao resultado útil do processo.
Assim, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator